Tribunal: TJMT
Processo: 1003438-40.2019.8.11.0011
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003438-40.2019.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EDSON PEREIRA GONCALVES - CPF: 420.534.711-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Wanderlane Cavalcante do Carmo (ASSISTENTE), José Marcos Fiorin (ASSISTENTE), Edson Ramos Nogueira (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER
. SUPOSTA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL E SEGURA DA VENDA. COMUNICAÇÃO. ÔNUS DO ALIENANTE. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB.
ADQUIRENTE QUE SEQUER FOI IDENTIFICADO - DÉBITOS TRIBUTÁRIOS QUE PERMANECEM SOB A RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO INFORMADO NO REGISTRO DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de procedência para declarar inexigível débitos tributários de veículo, que segundo a promovente foi alienado em 1996, que assevera ter assinado o DUT, mas não foi comunicada a venda.

2.

Pretensão recursal da parte promovida, sob fundamento de que n
a ausência de comprovação do negócio jurídico firmado, não há como presumir a sua realização. A não comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor impõe a improcedência do pedido. Gerando responsabilidade do proprietário constante no documento pelos débitos do bem, sendo exercício regular o débito.

3.

Assiste razão, a tese da Recorrente, merecendo reparo a sentença de piso.

4.

Não havendo prova da venda ou tradição efetiva do bem, os débitos continuam sendo de responsabilidade do antigo proprietário constante nos documentos do referido veículo.

5.

Sentença reformada.

6.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“I - Confirmar a liminar deferida id. 87383494 (que a demandada
SUSPENDA
eventual tributo incidente sobre a propriedade do veículo GM/Monza SL, fabricação/modelo 1982/1982, placa JYW7736, Renavam nº 138221600, bem como de não promova a inserção do nome do requerente aos órgãos de proteção ao crédito e/ou protesto, abstendo-se, ainda, de cobrar e/ou exigir o pagamento de eventual débito já constituído em nome do autor, tendo por referência o aludido bem, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada ao teto do juizado.)

II - DETERMINAR que o veículo objeto do litígio seja excluído da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de multas e tributos referente ao mesmo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária..”.

Inconformado, o Detran/MT suscitou, legitimidade da cobrança, ausência de prova da alienação, insubsistência do pedido, requerendo a reforma da sentença.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022